Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA EM FACE DO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 33, DO STJ
1. Ainda que a parte autora, após ser intimada pelo juiz para esclarecer o endereçamento da petição inicial, requeira a redistribuição do feito, tal fato não tem o poder de permitir o deslocamento da competência, eis que a distribuição torna o juízo prevento, nos termos do art. 59, do CPC, e a declinação posterior ofende a regra do juízo natural.
2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. De fato, competia à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.